Tribunal: TJDFT
Processo: 0741919-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741919-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRA LOBO SALLES, L7 CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PHS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA DECISÃO 1. Os agravantes pleiteiam (id 46165435) a reconsideração da decisão (id 42281899) que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Alegam, em suma, que o Juízo a quo não vem observando a tutela recursal concedida no AGI 0734095-77.2022.8.07.0000, uma vez que continua impulsionando o cumprimento de sentença por meio de pesquisa de bens em seu, com risco de efetiva penhora, mesmo já depositado o valor integral da dívida. 2. Mantenho a decisão (id 42281899) por seus próprios fundamentos. Acrescento que a simples pesquisa de bens não caracteriza efetiva constrição/bloqueio. Brasília/DF, 05/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator